Tribunal: TJDFT
Processo: 0747454-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747454-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 253021377 dos autos originários n. 0709260-33.2024.8.07.0007), que deferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. A exequente-agravante sustenta que a limitação imposta pela decisão combatida não encontra amparo legal, na medida em que o Conselho Nacional de Justiça e o próprio Manual de Operações do SISBAJUD permitem a renovação automática da funcionalidade denominada “teimosinha” por até 60 dias. Argumenta que essa prática já se encontra consolidada na jurisprudência e tem por finalidade conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, em atenção ao princípio da efetividade processual. Explica que a agravada, apesar de afirmar possuir auxílio financeiro de seu cônjuge residente no exterior e de realizar transferências bancárias regulares, mostrou-se desinteressada em compor acordo com a agravante. Por isso, o prazo de 30 dias revela-se insuficiente para a localização de ativos e consequente satisfação do crédito perseguido, sendo, portanto, desarrazoada a restrição temporal imposta. Alega que constam nos autos informações acerca das instituições financeiras utilizadas pela agravada, inclusive com indicação de chaves PIX cadastradas, o que reforçaria a viabilidade de êxito na localização de ativos mediante bloqueio reiterado por período mais dilatado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para ampliar o prazo da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” para 60 dias, e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Este agravo não deve ser admitido, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal. O agravante havia interposto o Agravo de Instrumento n. 0747433-16.2025.8.07.0000, de minha relatoria, contra a mesma decisão, cuidando-se este recurso de mera repetição daquele (id. 77880752). Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Grifado.) Ante o exposto, não conheço deste agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator